Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716596-88.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA BEZERRA ALENCAR, ADENILDO GONCALVES LOPES APELADO: ADENILDO GONCALVES LOPES, LETICIA BEZERRA ALENCAR D E S P A C H O Tendo em vista a prevenção do eminente Desembargador Mario-Zam Belmiro – em razão de ter sido Relator do processo no 0706469-04.2018.8.07.0007, em que se discutiu a posse do mesmo bem objeto desta ação de reintegração de posse, além de terem figurado como réus naquela demanda as mesas partes do presente feito –, redistribuam-se os autos ao referido Magistrado, de acordo com o que preceitua o art. 81, § 1o, deste TJDFT. Brasília, DF, em 09 de julho de 2021 23:25:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator